Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATOS DE IMPÉRIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em deslinde a agravante pretende impugnar a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.
2. Para a devida determinação da viabilidade de impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser avaliado se o ato foi emanado de autoridade pública ou de delegação de poder público, a configurar ato de império.
3. Não é possível verificar a existência de ato de império nas hipóteses em que a discussão está limitada ao inadimplemento, pelo ente público, das obrigações provenientes de negócio jurídico celebrado com particular. 3.1. No caso, os fatos narrados revelam que a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento relativo aos serviços já executados pela agravante, e, nessas circunstâncias, a via do mandamus é inadequada para alcançar o objetivo vislumbrado na peça de ingresso, a saber, o adimplemento das referidas obrigações.
4. De acordo com o enunciado no 269 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
5. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos fundamentos da decisão impugnada, diante da ausência de alterações na situação fática e jurídica, inclusive no que concerne aos argumentos articulados pelo recorrente, meramente transpostos da peça de ingresso para a peça recursal.
6. Recurso desprovido.